Tribunal: TJDFT
Processo: 0745423-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SilvanioBS Gabinete do Des. Silvanio Barbosa dos Santos Número do processo: 0745423-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL Vistos etc. 1. Tendo em vista a manifestação apresentada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS NAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE E NOS ENTES DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SANEAMENTO, GÁS E MEIO AMBIENTE NO DISTRITO FEDERAL – STIU/DF (ID 53374431), admito o postulante como “amicus curiae”, em consideração à relevância da matéria e à representatividade da entidade, e concedo o prazo de 10 (dez) dias para manifestação, conforme nos artigos 140 e 141, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal combinado com o artigo 12 da Lei n. 9.868/1999. 2. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 01 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator